Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-90.2021.8.11.0079
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001289-90.2021.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN - CPF: 050.662.431-51 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO), KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - CPF: 797.328.281-53 (ADVOGADO), VICTOR JUNIOR SOUZA SILVA - CPF: 075.850.221-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 568.454.481-91 (TESTEMUNHA), MARIA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 830.687.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIAN LENNON SILVA RIBEIRO - CPF: 010.019.311-06 (TESTEMUNHA), KAUAN FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 070.428.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO LUCAS ROCHA - CPF: 105.971.991-67 (VÍTIMA), VICTOR JUNIOR SOUZA SILVA - CPF: 075.850.221-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. NULIDADE PROBATÓRIA AFASTADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRAFICÂNCIA EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida em ação penal que condena a acusada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 218 dias-multa, calculados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico. A defesa suscita, em preliminar, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, ao argumento de ingresso policial sem mandado e sem fundadas razões. No mérito, pleiteia absolvição por ausência de autoria e insuficiência de provas, sustentando que corréu assumiu a propriedade dos entorpecentes e invocando o princípio do
in dubio pro reo
. O Ministério Público apresenta contrarrazões e a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio, sem mandado judicial, em contexto de investigação de tráfico de drogas, viola a garantia constitucional da inviolabilidade da casa e acarreta nulidade das provas obtidas; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas majorado, em face da alegação defensiva de desconhecimento dos entorpecentes apreendidos e de assunção de propriedade por corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes constitui delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza a prisão em flagrante e a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem mandado judicial, nas hipóteses excepcionais previstas no art. 5o, XI, da Constituição Federal e no art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal.

4.

Aplica-se a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) e no RE n. 1.447.374/MS, segundo a qual a validade do ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, depende da existência de fundadas razões, devidamente demonstradas a posteriori em juízo, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

5.

Configuram fundadas razões para a atuação imediata da polícia e o ingresso no imóvel a existência de informações prévias de que determinada residência é ponto de tráfico de drogas, a constatação de intensa movimentação de pessoas no local e o comportamento suspeito dos presentes ao avistarem a viatura, aliados à apreensão de entorpecentes no quintal e de balança de precisão no interior da casa, em contexto de flagrante delito.

6.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestados em juízo sob o compromisso legal do art. 203 do Código de Processo Penal, gozam de presunção de veracidade e de fé pública e são considerados idôneos para fundamentar condenação quando coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios, incumbindo à defesa demonstrar eventual parcialidade ou falsidade.

7.

Em consonância com o Enunciado Orientativo n. 08 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.974.300/SC e AgRg no HC n. 912.650/SP), admite-se que a palavra dos policiais, corroborada por outros elementos, sustente a condenação criminal.

8.

A materialidade do delito de tráfico de drogas mostra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial que atesta tratar-se de maconha e pela apreensão, no contexto dos fatos, de aproximadamente 44,5 g de entorpecente distribuídos em 14 porções individualizadas, além de balança de precisão com resquícios da substância.

9.

A residência em que se realiza a apreensão de droga fracionada, balança de precisão e apetrechos de embalo, em meio a intensa movimentação de usuários e adolescentes, encontra-se sob domínio e vigilância do morador, de modo que se presume seu conhecimento sobre o material ilícito ali existente, incumbindo-lhe afastar tal presunção mediante prova robusta, o que não ocorre no caso concreto.

10.

O delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é de ação múltipla ou misto alternativo e consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, sendo desnecessária a efetiva comprovação de ato de venda, bastando que o agente guarde ou tenha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia, conforme Enunciado Orientativo n. 07 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

11.

A apreensão de droga em quantidade fracionada, pronta para comercialização, associada à balança de precisão, materiais de embalagem, denúncias prévias, movimentação atípica de pessoas e uso de entorpecentes no local, evidencia a destinação mercantil da substância e comprova o dolo de traficar, tornando inverossímil a tese de desconhecimento e insuficiência probatória, bem como insuficiente a assunção isolada de propriedade dos entorpecentes por corréu para afastar a responsabilidade penal da moradora.

12.

Diante da comprovação da materialidade e da autoria, e inexistindo dúvida razoável sobre o vínculo da acusada com a traficância desenvolvida na residência, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas majorado na forma do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido, com rejeição da preliminar de nulidade probatória.

Tese de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, em investigação de tráfico de drogas, é legítima quando lastreada em fundadas razões objetivas, como denúncias, movimentação suspeita e circunstâncias que indiquem situação de flagrante delito, desde que sujeita a controle judicial posterior, não havendo nulidade das provas assim obtidas. 2. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova, são aptos a comprovar autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes. 3. O crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, consuma-se com qualquer das condutas típicas nele descritas, bastando a guarda ou o depósito de entorpecentes destinados à mercancia, ainda que não haja comprovação de ato concreto de venda. 4. A apreensão de droga fracionada, balança de precisão, apetrechos de embalo e a intensa movimentação de usuários em residência autorizam a conclusão de que o morador tem ciência e participa da atividade de tráfico de drogas, afastando a tese de desconhecimento e a absolvição por insuficiência probatória”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 203 e 240, § 1o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33
, caput
, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE n. 1.447.374/MS; TJMT, Enunciados Orientativos n. 07 e 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11.04.2017; STJ, REsp n. 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3.9.2024, DJe 6.9.2024; STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.8.2024, DJe 28.8.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-

de recurso de apelação criminal interposto por
EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT nos autos da Ação Penal n.o 1001289-90.2021.8.11.0079, que a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, unitariamente calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, ocasião em que a absolveu da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Nas razões recursais constantes no ID 313809905, a apelante arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade das provas colhidas por violação de domicílio
, alegando inexistirem fundadas razões que justificassem o ingresso forçado de policiais em sua residência, sem a devida autorização judicial. No mérito, insistiu na nulidade das provas colhidas, invocou o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e pugnou pela
absolvição
por
ausência de provas
, sustentando, em arremate, que o corréu
Victor Junior Souza Silva
assumiu a posse dos entorpecentes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 313809912, nas quais refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado sob o ID 319029868, igualmente opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada, e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim, conheço do apelo interposto por
EVELYN,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Como matéria preliminar, alega-se, nas razões recursais, a
nulidade probatória por violação de domicílio
, ao argumento de que não havia fundadas razões para o ingresso policial na residência sem a devida autorização judicial.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais orais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pela magistrada de primeiro grau, na sentença proferida oralmente e disponibilizada no Relatório de Mídias de ID 313809901, consoante trechos degravados:

“[...] Quanto à tese de legalidade aí, de ilegalidade, né, da busca domiciliar, eh, ela não se sustenta. Isto porque o ingresso no domicílio ocorreu após a constatação objetiva de flagrante delito, sendo posteriormente localizada uma balança de precisão, instrumento típico do tráfego. Nos termos da jurisprudência do STF, bem como do tema 280 de repercussão geral, cito aqui precedentes devidamente, a entrada sem mandado judicial é admitida em caso de flagrante, desde que é fundamentada em razões objetivas prévias e sujeitas a controle judicial posterior. No presente caso, essas condições foram plenamente atendidas. A diligência foi documentada, a prisão homologada e a medida foi validamente judicial, logo não há nulidade a ser reconhecida. Eh, sinalizo também, já antecipo aqui que seguirá na fundamentação, a questão de que houve sim denúncias aí de vizinhos. Os policiais perceberam ali uma movimentação atípica, né, de possível traficância, o que foi constatado posteriormente, ou seja, a busca não foi eh infrutífera”.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento da magistrada de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar de nulidade suscitada
.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.o 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos recursos extraordinários com repercussão geral
(Tema 280),
de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE no 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destacou-se, ainda, que a exigência de diligências investigativas prévias com o intuito de colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no local
não
encontra amparo no texto constitucional, na medida em que extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

A partir dessas premissas, e após análise sumária dos autos, verifica-se, conforme consignado na denúncia (ID 313809531), no boletim de ocorrência (ID 313809513) e nos depoimentos colhidos em juízo, que a equipe policial, após receber informações de que em determinada residência estaria ocorrendo comércio de entorpecentes, intensificou o patrulhamento nas imediações e constatou a presença de aglomeração de pessoas no imóvel mencionado – circunstância que, por si só, configura fundada suspeita apta a ensejar a atuação imediata da polícia.

Ademais, ao se aproximarem do local, os policiais abordaram os presentes – inclusive um adolescente que se encontrava na residência – e, durante buscas realizadas no quintal, lograram êxito em apreender substâncias entorpecentes. No interior do imóvel, foi localizada uma balança de precisão, objeto comumente associado ao narcotráfico.

Consoante depoimento prestado em juízo pelo policial militar
Roberto Alves da Silva
, à época dos fatos e durante policiamento de rotina, ao transitar pela região onde residia a acusada
EVELYN
, percebeu a existência de diversas pessoas aglomeradas na via pública, bem como na porta e no quintal da residência, todas demonstrando comportamento suspeito ao avistarem a viatura policial. Diante dessa situação, decidiu, juntamente com a guarnição, proceder à abordagem. Informou que já havia recebido, de outros policiais, relatos anteriores de que o local era utilizado como ponto de tráfico de drogas, envolvendo diretamente a acusada
EVELYN
.

Relatou, ainda, que, ao abordar os indivíduos que se encontravam no quintal, foram localizados diversos entorpecentes espalhados pelo terreno, ocultos em veículos danificados, entulhos e outros objetos – alguns já fracionados e prontos para a comercialização. Informou, também, que foram apreendidos apetrechos típicos do tráfico de drogas, como balança de precisão e materiais utilizados para a embalagem dos entorpecentes.

Nessa conjuntura, considerando a sistemática probatória vigente no âmbito penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem. Devem, portanto, ser considerados críveis, salvo prova em sentido contrário.

No caso em apreço, a ilustre defesa não logrou demonstrar que os policiais militares tenham agido com a intenção de incriminar injustamente a acusada, tampouco comprovou que tenham faltado com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal).

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a fato delituoso, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

Embora a inviolabilidade do domicílio e da intimidade constitua garantia constitucional expressamente assegurada, tal prerrogativa
não possui caráter absoluto
, sendo excepcionada nos termos do art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal. A legislação autoriza a realização de busca domiciliar quando houver fundadas razões para a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, bem como na hipótese de fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa.

Nesse contexto, os elementos probatórios coligidos evidenciam, de forma inequívoca, a existência de circunstâncias objetivas e concretas que caracterizam fundadas suspeitas, legitimando não apenas a abordagem inicial, mas também o ingresso no domicílio, ainda que sem prévia autorização judicial.

À vista do exposto,
não
se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, impondo-se a rejeição da tese de nulidade processual suscitada. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade patente ou desvio de finalidade apto a comprometer a higidez dos elementos probatórios obtidos durante a abordagem policial e a subsequente incursão no imóvel da ora apelante,
EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN
.

Cumpre destacar que a diligência resultou na apreensão de:
03 (três) porções equivalentes a 14,1g (catorze gramas e dez centigramas); 10 (dez) porções pesando 27,3g (vinte e sete gramas e trinta centigramas); uma porção com peso de 3,1g (três gramas e dez centigramas); e uma balança com resquícios
–
todos de maconha
–, conforme atestado no laudo pericial (ID 313809518). Tal circunstância, por sua gravidade e relevância, corrobora, de forma inequívoca, o vínculo da acusada com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante disso,
rejeita-se
a tese de nulidade
das provas por suposta violação ao domicílio.

É como voto a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33, combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Consta dos autos que, em 21 de junho de 2021, por volta das 21h33min, em via pública, na Rua José Sarney, s/n, Centro, em Bom Jesus do Araguaia/MT, os denunciados EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN e VICTOR JÚNIOR SOUZA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito aproximadamente 45 g (quarenta e cinto gramas) de droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo n.o 310.2.04.2021.007562-01), bem como, com consciência de vontade, associaram-se com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Fazem esclarecer os autos do presente inquérito policial que, na data dos fatos, após o recebimento de informações acerca da venda de drogas na residência dos denunciados, a equipe policial se deslocou até o local e constatou a veracidade dos relatos.

Na oportunidade, foi observada a aglomeração de pessoas e constante movimentação na casa, de forma que, durante a abordagem policial, além da presença do adolescente Pedro Antônio Lucas Rocha e de outro usuário de drogas, foi localizada no quintal da casa 01 (uma) porção de maconha escondida próximo a um cesto de lixo, bem como, no interior de um veículo danificado, foi localizada uma caixa de papelão contendo 14 (quatorze) porções de maconha, já embaladas e prontas para serem comercializadas.

Em continuidade pela busca no interior da residência, a equipe policial encontrou também uma balança de precisão utilizada para pesagem de drogas, de forma que, quando inquirido o denunciado Victor Júnior confessou ser o proprietário do entorpecente, todavia, diante das circunstâncias concretas no caso, em principal pelas prévias informações da mercancia de drogas naquela residência em que os dois denunciados coabitavam e pela constante movimentação de usuários no local, restou delineada a associação com o propósito de disseminar drogas pela cidade [...]”. –

Denúncia, ID 313809531
.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto do pedido meritório.

I –
DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito, a defesa técnica postula a
absolvição da recorrente
, sob o fundamento de que o corréu
Victor Júnior Souza Silva
assumiu a propriedade dos entorpecentes durante a fase policial, bem como pela alegada insuficiência de provas para a condenação.

Após análise do conjunto probatório, entendo que
não
assiste razão à defesa.

A
materialidade do delito de tráfico de drogas
encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 313809529); do boletim de ocorrência no 2021.159638 (ID 313809513); do termo de exibição e apreensão (ID 313809529, p. 11-12); e do laudo pericial no 310.2.04.2021.007562-01 (ID 313809518), o qual atestou resultado positivo para a substância
maconha
, proscrita no território nacional. Soma-se a esses elementos a prova oral colhida tanto na fase extrajudicial quanto em juízo
.

Ainda quanto à materialidade delitiva, embora a apelante não tenha sido flagrada no exato momento da comercialização das substâncias ilícitas, cumpre esclarecer que o crime de tráfico de drogas é classificado pela doutrina como infração de natureza mista alternativa ou de ação múltipla, cuja configuração independe da realização específica da venda. Basta, para sua caracterização, que o agente
guarde entorpecentes com finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares descritos no tipo penal previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006
.

Não é outro o entendimento consolidado neste Egrégio Sodalício, conforme
Enunciado Orientativo no 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que se refere à
autoria,
a apelante, ao ser interrogada nas diversas fases do processo, admitiu residir no imóvel onde ocorreram os fatos. Negou, contudo, a prática do tráfico de drogas, afirmando que o corréu
Victor
foi quem levou e escondeu os entorpecentes no quintal da casa, acrescentando que a balança de precisão não lhe pertencia.

Após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se a existência de provas suficientes para se concluir, além de qualquer dúvida razoável, que os entorpecentes apreendidos em poder de
EVELYN PAULA
destinavam-se à comercialização ilícita.

Com efeito, em juízo, a testemunha
Roberto Alves da Silva
, policial militar, relatou que, à época dos fatos, durante policiamento de rotina na região onde residia a acusada, observou uma aglomeração de pessoas na via pública, bem como na porta e no quintal do imóvel, todas demonstrando comportamento suspeito ao avistarem a viatura. Diante dessa situação, decidiu, juntamente com a guarnição, proceder à abordagem. Informou que já havia recebido, de outros policiais, informações anteriores de que o local seria ponto de tráfico de drogas, com envolvimento da ora recorrente.

Afirmou que, ao abordar os indivíduos que se encontravam no quintal – área aberta –,
foram encontrados diversos entorpecentes espalhados pelo terreno, ocultos em veículos danificados, entulhos e outros objetos, alguns já fracionados e prontos para comercialização
. Acrescentou que
EVELYN
residia no local e se identificou como responsável pelos entorpecentes, juntamente com os demais presentes. Relatou, ainda, que a acusada mantinha relacionamento e convivência com o adolescente
Pedro Antônio Lucas
, com quem, segundo declarado por ambos, praticava o tráfico de drogas na residência.

Mencionou, também, que no local estavam presentes as filhas menores da apelante, bem como outros adolescentes.
Informou que foram encontrados apetrechos típicos do tráfico de entorpecentes, como balança de precisão, materiais para embalagem e “
dolagem
” de drogas
.

Esclareceu que a abordagem inicial ocorreu no quintal, totalmente aberto, motivada pela movimentação suspeita observada e pelas informações anteriores acerca da prática de tráfico. Afirmou que conversou com a acusada na ocasião, embora não se recordasse do conteúdo exato do diálogo.

A testemunha também narrou que, após visualizar intensa movimentação suspeita no quintal da residência de
EVELYN
– local já conhecido, segundo denúncias de vizinhos, como ponto de uso e comércio de drogas –, realizou abordagem na área externa da casa, onde foram encontrados entorpecentes espalhados em diversos locais. Relatou que, diante da situação de flagrante, as buscas prosseguiram, sendo localizada, no interior da residência, uma balança de precisão, além de papéis e blocos utilizados para o embalo de entorpecentes, embora não se recordasse com precisão em qual cômodo os itens foram encontrados, tendo em vista que outros policiais também participaram das revistas. (Relatório de Mídias, ID 313809901).

Saliente-se que o fato de a testemunha ser o policial que atuou na fase investigativa não compromete a credibilidade nem elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, os quais, além de gozarem de fé pública, foram prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ademais, que não há, nos autos, qualquer indício que evidencie interesse pessoal do agente estatal em incriminar gratuita e injustificadamente a acusada
.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo no 08, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou orientação consolidada acerca da validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais. Conforme reiteradamente decidido, tais declarações possuem valor probante, desde que coerentes, harmônicas e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que os
depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes
. Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova. (
Ex vi
: REsp no 1.974.300/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/09/2024, DJe de 06/09/2024; AgRg no HC no 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024, DJe de 28/08/2024).

Ademais, a testemunha
Kauan Ferreira do Nascimento
, ouvida em juízo (Relatório de Mídias, ID 313809901), confirmou que frequentava a residência da recorrente para fazer uso de entorpecentes e que
Pedro Antônio Lucas Rocha
(menor de idade e namorado da recorrente) também era usuário e frequentava o local, o qual era igualmente frequentado por outros adolescentes.

Outrossim, não se pode olvidar que a droga foi apreendida no interior do imóvel da recorrente, local sob sua posse direta e vigilância, o que conduz à presunção de que tudo o que nele se encontra esteja sob seu conhecimento,
salvo prova em sentido contrário
.

A alegação defensiva de que o corréu
Victor Júnior Souza Silva
teria assumido a propriedade dos entorpecentes durante a fase policial não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade penal da recorrente. Isso porque as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a apelante tinha pleno conhecimento da atividade ilícita desenvolvida em sua residência.

Com efeito, a apreensão de
44,5g (quarenta e quatro gramas e cinquenta centigramas) de maconha, dividida em 14 porções individualizadas, juntamente com uma balança de precisão
, além da constante movimentação de pessoas no local, inclusive de usuários de drogas, são elementos que, analisados em conjunto, afastam a tese de desconhecimento por parte da acusada quanto à atividade delituosa.

Nesse contexto, mostra-se inverossímil a alegação de que a recorrente desconhecia a existência dos entorpecentes em sua residência, bem como da balança de precisão localizada em móvel da sala de estar.

Dessa forma, as provas constantes dos autos revelam-se robustas e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria do delito, evidenciando, de forma suficiente, a prática da conduta típica descrita no art. 33, combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

À luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que os elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial da persecução penal são suficientes para demonstrar a autoria delitiva de
EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN
, com todos os requisitos do tipo penal, razão pela qual
não merece acolhida a tese absolutória
.

Mantém-se,
portanto, a
condenação imposta à sentenciada
.

II –
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EVELYN PAULA ROCHA MARCOLAN
nos autos da Ação Penal n. 1001289-2021.8.11.0079, oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025